Tribunal: TJDFT
Processo: 0725824-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0725824-31.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELENA ALVARES DA SILVA VIANNA DE OLIVEIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Assim, considerando que o recurso veio acompanhado apenas da guia e do comprovante de pagamento do preparo (ID 41212792), intime-se a recorrente a comprovar que houve o pagamento tempestivo também das custas processuais no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito